Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713642-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: JOMANE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA contra decisão interlocutória que concedeu a JOMANE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI antecipação tutela de urgência para determinar que a ré que: “retire o vídeo mencionado na inicial do endereço eletrônico https://www.youtube.com/watch?v=APQVCzebptE (ID n. 60250221 – pág. 12) e deixe de veicular tal vídeo, inclusive por outros meios, no prazo de 05 dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Nas razões recursais a agravante defende, incialmente, a necessidade e possibilidade de se conferir ao recurso efeito suspensivo, ao argumento de que a determinação contida na decisão ora agravada viola o disposto no § 4o do artigo 19 da Lei no 12.965/2014, por haver grande interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet. Destaca que o conteúdo do vídeo objeto da ordem de remoção nada mais é do que resultado do exercício, pelo usuário do YouTube, dos direitos constitucionais à liberdade de expressão, livre manifestação de pensamento e, sobretudo, direito de crítica e à informação, ao apresentar questionamentos quanto a idoneidade da empresa agravada quando do exercício de suas atividades empresariais. Expõe que, havendo conflito entre garantias constitucionais, a apreciação da liminar prévia à instauração do contraditório se mostra prematura e pode atingir o direito de toda a coletividade à informação. Alega que a manutenção da decisão pode causar lesão grave e de difícil reparação à agravante, consubstanciada na possibilidade de aplicação de multa e, sobretudo, incidir em ato de censura, sem que tenham sido preenchidos os requisitos legais necessários à concessão da liminar. Quanto ao mérito, acrescenta que as alegações do usuário, produtor do vídeo publicado, comportam uma análise mais criteriosa a respeito de eventual ilegalidade ou justificativa de remoção, uma vez que tem cunho informativo e crítico a respeito de suposta prática de atos irregulares pela empresa autora, configuradores de pirâmide financeira, que é de interesse público. Expõe que a empresa agravada, ao prestar serviço junto ao público em geral, está sujeita a críticas e que o usuário da plataforma YouTube somente exerceu seu direito de crítica e prerrogativas constitucionais da liberdade de expressão, livre manifestação de informações e livre circulação de informações. Entende que direitos coletivos ou que refletem de modo mais intenso na sociedade, como são os direitos de liberdade de expressão e livre circulação de informação, devem, ao menos em caráter liminar, prevalecer sobre os interesses particulares e individualíssimos da agravada. Aduz ainda que a decisão agravada incide em nulidade, considerando o caráter ultra petita, dada a fixação de obrigação além dos limites pretendidos pela Agravada. Argumenta que o pedido da inicial consiste na remoção da URL específica da plataforma YouTube, não podendo a Google ser obrigada a remover aludido vídeo, também, de outros meios de propagação de conteúdo. Assevera que tal exigência, além de ultrapassar o pedido da lide, contraria o artigo 19, §1o, da Lei no 12.965/2014 e a vasta jurisprudência formada no sentido de que, para remoção preventiva de conteúdo considerado ilegal da internet, faz-se necessário a indicação da URL específica pelo interessado. Por fim, requer, seja atribuído ao recurso efeito suspensivo e, no mérito, seja reformada a decisão, para desobrigar a ré de remover o conteúdo objeto da demanda. Sucessivamente, caso se entenda pela manutenção da medida, pugna pela readequação da decisão, para que a remoção fique condicionada à URLs a serem indicadas pela agravada. Preparo regular (ID 16312268). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal e passível de ser revista pelo órgão colegiado, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, uma vez que, em tese, não se vislumbra, na demanda de origem, o atendimento aos requisitos para concessão da tutela de urgência antecipada. Inicialmente, faz-se necessário consignar que a agravante Google, a rigor, não é responsável pelas manifestações daqueles que venham a violar o direito de personalidade utilizando-se de suas plataformas, conforme previsão da Lei no 12.965/2014, assim, não devem estar sujeitas, em regra, aos ônus das medidas de caráter precário. A análise de conteúdos apontados como ofensivos e que, eventualmente, venham a macular a imagem e honra das pessoas, veiculados em redes sociais deve perpassar pela análise ponderada dos valores constitucionais em conflito. Se, de um lado, merecem proteção os direitos da personalidade da empresa autora, de outro, vislumbra-se o direito de liberdade de expressão e a vedação à censura do usuário da plataforma da ré, de modo que a concessão tutela pretendida na inicial carece de efetivo contraditório e instrução probatória. A propósito, ressalte-se que o tema não é inédito nos julgamentos desta Corte e o entendimento que predomina é no sentido da impossibilidade de se impor, em caráter liminar e sem inequívoca prova da ilegalidade do conteúdo publicado, ao provedor de aplicações de internet a obrigação de remover publicações de seus usuários. O precedente abaixo colacionado, exemplifica o posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE VÍDEO DA REDE YOUTUBE. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O caso em apreço evidencia a tensão entre o direito de personalidade e o direito de liberdade expressão, próprio das democracias liberais, representativas de sociedades plurais e complexas, que visam a construção de decisões coletivas por meio do debate na esfera pública. Assim, eventual conflito que diga respeito aos limites da liberdade de expressão deve ser dirimido, prima facie, com lastro na figura do abuso de direito, previsto no art. 187 do Código Civil. 2. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. 3. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito coletivo de informação, sendo indispensável ao regime democrático. (Arts. 5o, IV e XIV, e 220, da CF) 4. Não vislumbro que o exercício da liberdade de expressão tenha ultrapassado sua finalidade social e econômica, a boa-fé ou os bons costumes, o que afasta a intervenção do direito, devendo prevalecer a liberdade negativa, a fim de se evitar eventual censura. Há de se considerar que o Agravante é pessoa pública, e seus atos e atuação política estão suscetíveis de críticas e questionamentos nas redes sociais, mesmo que muitas vezes essas manifestações ocorram de forma grosseira e ofensiva. 5. Embora, aparentemente, possa haver conflito entre o direito à intimidade, à vida privada, à honra e a imagem do agravante e o direito à livre manifestação de pensamentos da agravada, a tutela antecipada não pode ser concedida com base em alegações que ainda requerem melhor esclarecimentos, e revelam, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória. 6. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1205478, 07102277520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, CONCEDO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EFEITO SUSPENSIVO para desobrigar a ré/agravante, até o julgamento final do recurso pelo órgão colegiado, de remover o vídeo indicado nos autos de suas plataformas. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora